Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-39.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003027-39.2010.8.14.0401

APELANTE: JOAO LUIS SANTOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e de uma testemunha ocular, devidamente corroborados pelo depoimento judicial de um dos policiais militares que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO LUIS SANTOS MENDES
(ID – 4259194), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4259192
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o apelante tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 4259194), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4259196), pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4259180) que, no dia 23/01/2010, por volta das 23h40m, a vítima Raimundo Nonato Lopes Gomes e um amigo retornavam para as suas respectivas residências, em suas bicicletas, quando a bicicleta do ofendido apresentou um problema no freio, obrigando-o a parar. Ato contínuo, 02 (dois) homens aproximaram-se e, mediante grave ameaça, exercida com utilização de uma arma branca, subtraíram violentamente o veículo.

Aduz que, após diligências, a polícia conseguiu lograr êxito na prisão somente do acusado, ora apelante.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo art. 157, §2º, II, do CP (
ID - 4259192
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Alega o apelante não terem sido produzidas provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que o acervo policial não foi confirmado em juízo, pelo que requer a absolvição por insuficiência de provas. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 4259181), boletim de ocorrência policial (ID – 4259182) e auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 4259182).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada, sobretudo, através dos depoimentos extrajudiciais da vítima e do seu amigo (ID – 4259181), testemunha ocular, corroborados pelo depoimento judicial de um dos policiais militares que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, constante de mídia digital juntada no ID – 4259190.

Em sede inquisitorial, a vítima RAIMUNDO NONATO LOPES GOMES relatou:
“QUE na noite de ontem (23/01/2010), por volta das 23h40m, estava na companhia do amigo Leandro (testemunha), e na ocasião retornavam para suas respectivas residências, ambos na direção de suas próprias bicicletas; QUE na Av. José Bonifácio, a bicicleta dele de um certo problema no freio, o que lhe fez parar para verificar e desta forma se distanciou do amigo Leandro, que atravessou a pista; QUE então surgiram dois homens, entre estes o apelante, que inclusive empunhava uma faca e tentou por algumas vezes golpear a vítima, e, mediante graves ameaças, anunciaram o assalto; QUE começou a gritar por socorro, ocasião em que o comparsa do apelante deu um tapa no seu rosto e puxou a bicicleta de suas mãos, tendo os meliantes empreendido fuga; QUE logo apareceu uma viatura policial, onde os policiais conseguiram capturar o apelante, próximo ao local do ocorrido, tendo o reconhecido como um dos autores do crime (...).”

Em sede inquisitorial, a testemunha ocular LEANDRO PEREIRA DE FREITAS, declarou:
“(...) QUE na Av. José Bonifácio, a bicicleta da vítima deu um problema, logo segui o trajeto, antes mesmo do semáforo fechar, ou seja, neste momento distanciou-se do amigo; QUE então, minutos seguintes, ouviu o grito da vítima e, ao olhar, notou dois homens abordando-a e subtraindo a sua bicicleta; QUE logo correu para ajudar a vítima, ocasião em que os assaltantes correram; (...) QUE afirma que o apelante era um dos autores do roubo e que o viu em punho de uma faca usada no crime, a qual foi apresentada pelo policial condutor nesta Seccional; (...) QUE, nesta Seccional, ouviu o apelante confessar a autoria do crime, por ser usuário de drogas, além de informar o nome ‘ALEX’ como seu comparsa no delito.”

Em juízo, a testemunha JOSEVALDO DE CARVALHO RODRIGUES, policial militar, dentre outros, aduziu que estava em uma viatura policial pelo Bairro do Guamá, quando se deparou com um indivíduo fugindo velozmente, em uma bicicleta, no sentido contrário à via, sendo perseguido por populares gritando “pega ladrão”, enquanto, atrás da bicicleta, outro indivíduo corria a pé, também em fuga, o qual foi detido, tendo o ciclista conseguido fugir. Disse, ainda, que conversou com o apelante, o qual admitiu a autoria do crime, motivado pelo uso de droga.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada tanto pela vítima como por uma testemunha ocular, extrajudicialmente, se mostrou congruentes e harmônicas com o depoimento judicial de um dos policiais militares que participaram das diligências seguintes ao ocorrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
. Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.”
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II)
. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I –
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
. II – Apelo improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 17/10/2022